Tribunal: TRF3
Processo: 5000992-52.2018.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
77/261)

5000992-52.2018.4.03.6133

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000992-52.2018.4.03.6133

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ALMIR SOUZA MOTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ALMIR SOUZA MOTA

ADVOGADO do(a) APELADO: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 995 do STJ, no tocante (i) ao termo inicial dos juros de mora e (ii) ao cabimento de honorários advocatícios.

Sustenta que o prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação se inicia da intimação e que não houve resistência ao pedido. A parte adversa apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora em caso de reafirmação da DER; e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios quando não há reconhecimento administrativo do pedido pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou expressamente as matérias suscitadas.

Os juros de mora incidem a partir do 45o dia após a publicação do julgamento, prazo legal para implantação do benefício quando o termo inicial é fixado após a citação.

Nos termos do Tema 995 do STJ, os honorários são indevidos apenas quando há reconhecimento do pedido pelo INSS, o que não ocorreu, pois a concessão do benefício dependeu de provimento jurisdicional.

O inconformismo da parte não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente o termo inicial dos juros de mora e os honorários advocatícios. 2. Em caso de reafirmação da DER, os juros de mora incidem após o prazo de 45 dias da publicação do julgamento. 3. São devidos honorários advocatícios quando o benefício é concedido por decisão judicial, sem reconhecimento do pedido pelo INSS.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000992-52.2018.4.03.6133

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ALMIR SOUZA MOTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ALMIR SOUZA MOTA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, mantendo a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a reafirmação da DER.

Alega o embargante, em síntese, a existência omissão quanto a aplicação do entendimento firmado no Tema 995 do STJ em relação aos juros moratórios, pois entende que o prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação de fazer se inicia a partir da intimação do INSS e não da publicação. Ainda, entende que por não ter havido resistência do INSS ao acolhimento do pedido de reafirmação da DER, não são devidos honorários de sucumbência.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Com efeito, não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão embargada consignou expressamente que diante da fixação do termo inicial do benefício posteriormente à citação, é razoável que os juros de mora incidam a partir do 45o dia seguinte à publicação do julgamento da apelação, uma vez que este é o prazo legal para a implantação.

Quanto aos honorários advocatícios, o Tema 995 do STJ, aduz que só não seriam devidos honorários sucumbenciais se o INSS reconhecesse a procedência do pedido, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que o benefício dependeu de provimento jurisdicional para ser concedido, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

De fato, o acórdão impugnado apreciou devidamente o pedido. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 995 do STJ, no tocante (i) ao termo inicial dos juros de mora e (ii) ao cabimento de honorários advocatícios.

Sustenta que o prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação se inicia da intimação e que não houve resistência ao pedido. A parte adversa apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora em caso de reafirmação da DER; e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios quando não há reconhecimento administrativo do pedido pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou expressamente as matérias suscitadas.

Os juros de mora incidem a partir do 45o dia após a publicação do julgamento, prazo legal para implantação do benefício quando o termo inicial é fixado após a citação.

Nos termos do Tema 995 do STJ, os honorários são indevidos apenas quando há reconhecimento do pedido pelo INSS, o que não ocorreu, pois a concessão do benefício dependeu de provimento jurisdicional.

O inconformismo da parte não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente o termo inicial dos juros de mora e os honorários advocatícios. 2. Em caso de reafirmação da DER, os juros de mora incidem após o prazo de 45 dias da publicação do julgamento. 3. São devidos honorários advocatícios quando o benefício é concedido por decisão judicial, sem reconhecimento do pedido pelo INSS.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão